Tribunal: STF
Processo: ADI 1851
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-03
Data de publicação: 1998-09-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  ICMS.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.  CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO
ICMS Nº 13/97, DE 21.03.97, E PARÁGRAFOS 6º E 7º DO ARTIGO 498 DO
DECRETO Nº 35.245/91, COM A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº
37.406/98, DO ESTADO DE ALAGOAS. PRETENDIDA AFRONTA AO PARÁGRAFO 7º
DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTO ESTADUAL QUE ESTARIA,
AINDA, EM CHOQUE COM OS PRINCÍPIOS DO DIREITO DE PETIÇÃO E DO LIVRE
ACESSO AO JUDICIÁRIO.
Plausibilidade da alegação de ofensa, pelo primeiro
dispositivo impugnado, à norma do parágrafo 7º do art. 150 da
Constituição Federal, o mesmo efeito não se verificando
relativamente aos dispositivos do Regulamento alagoano, que se
limitaram a instituir benefício fiscal condicionado, que o STF não
pode transformar em incondicionado, como pretendido pelo Autor, sob
pena de agir indevidamente como legislador positivo.
Cautelar deferida apenas em parte.